Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-26.2020.8.11.0049
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001017-26.2020.8.11.0049
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA E NULIDADE DE INVENTÁRIO. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL PRÉVIA DOS BENS ONEROSOS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. DESCABIMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL LAVRADO SEM PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. PRETERIÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA. NULIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. NULIDADE DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA COM FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCLUSÃO DE DÍVIDAS NO PASSIVO DO ESPÓLIO. MATÉRIA A SER APURADA NO INVENTÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS PRATICADAS ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. ATOS EXTRAPROCESSUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer união estável post mortem, anular escritura pública de inventário e a respectiva partilha, bem como determinar a realização de nova partilha em sede de inventário.
2. Requerimentos dos recursos.
2.1. Recurso do réu: reforma da sentença quanto à meação, sob o argumento de que os bens onerosos já teriam sido partilhados igualitariamente mediante acordo verbal.
2.2. Recurso da autora: (i) revogação da gratuidade de justiça do apelado; (ii) declaração de nulidade da venda de imóvel rural e reintegração de posse ao espólio; (iii) inclusão de dívidas indicadas pela apelante no passivo do espólio; e (iv) aplicação de sanção por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alegada partilha amigável prévia dos bens onerosos afasta a nulidade do inventário extrajudicial; (ii) examinar o cabimento da revogação da gratuidade de justiça; (iii) analisar a possibilidade de declaração de nulidade de alienação imobiliária nos presentes autos; (iv) aferir se as dívidas indicadas pela apelante devem ser expressamente incluídas no passivo do espólio; e (v) apurar a caracterização de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A escritura pública de inventário e partilha constitui negócio jurídico solene que exige a manifestação de vontade válida e convergente de todos os interessados na sucessão, nos termos do art. 610, §1o, do CPC, circunstância não observada nos autos ante a exclusão da companheira sobrevivente.
5. A companheira sobrevivente ostenta a condição de herdeira necessária e concorre com os descendentes nos bens particulares do falecido, conforme equiparação fixada nos Temas ns. 498 e 809 da sistemática de repercussão geral.
6. A alegação de partilha informal mediante acordo verbal não supre o vício de nulidade decorrente da preterição de herdeira necessária. Eventual compensação deve ser apurada no inventário a ser instaurado.
7. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova idônea da capacidade financeira atual; e, na espécie, a apelante não demonstrou que o beneficiário dispõe de recursos suficientes para custear as despesas processuais.
8. A declaração de nulidade de alienação imobiliária e a reintegração de posse ao espólio demandam ação própria com formação de litisconsórcio passivo necessário, para assegurar o contraditório ao atual possuidor.
9. O inventário é o procedimento adequado para apuração do ativo e do passivo do espólio, conforme determinado na sentença recorrida, determinação que abrange todas as dívidas do falecido independentemente de quem as tenha apresentado.
10. A litigância de má-fé exige conduta processual dolosa tipificada no art. 80 do CPC. Na espécie, as condutas imputadas ao apelado foram praticadas antes da instauração da demanda, o que configura atos extraprocessuais que não se enquadram nas hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos desprovidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 80, 81, 98, §3o, 99, §§2o e 3o, e 610, §1o, do CPC; arts. 1.725, 1.829, I, e 1.845 do CC; art. 226, §3o, da CF.
Jurisprudências relevantes citadas: Temas ns. 498 e 809 da Repercussão Geral do STF (RE n. 878.694/MG e RE n. 646.721/RS); TJMT, ApCiv n. 1047558-73.2022.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001017-26.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZANILDE BANDEIRA AGUIAR - CPF: 820.646.521-91 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), EVAIR PRIMON GUOLLO - CPF: 053.858.391-67 (APELADO), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (ADVOGADO), IZANILDE BANDEIRA AGUIAR - CPF: 820.646.521-91 (APELADO), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), EVAIR PRIMON GUOLLO - CPF: 053.858.391-67 (APELANTE), JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA - CPF: 755.714.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA E NULIDADE DE INVENTÁRIO.
RECURSO DO RÉU
. ALEGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL PRÉVIA DOS BENS ONEROSOS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. DESCABIMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL LAVRADO SEM PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. PRETERIÇÃO DE HERDEIRA NECESSÁRIA. NULIDADE. MANUTENÇÃO.
RECURSO DA AUTORA
. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. NULIDADE DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA COM FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCLUSÃO DE DÍVIDAS NO PASSIVO DO ESPÓLIO. MATÉRIA A SER APURADA NO INVENTÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS PRATICADAS ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. ATOS EXTRAPROCESSUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer união estável
post mortem
, anular escritura pública de inventário e a respectiva partilha, bem como determinar a realização de nova partilha em sede de inventário.

2. Requerimentos dos recursos.

2.1. Recurso do réu: reforma da sentença quanto à meação, sob o argumento de que os bens onerosos já teriam sido partilhados igualitariamente mediante acordo verbal.

2.2. Recurso da autora: (
i
) revogação da gratuidade de justiça do apelado; (
ii
) declaração de nulidade da venda de imóvel rural e reintegração de posse ao espólio; (
iii
) inclusão de dívidas indicadas pela apelante no passivo do espólio; e (
iv
) aplicação de sanção por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a alegada partilha amigável prévia dos bens onerosos afasta a nulidade do inventário extrajudicial; (
ii
) examinar o cabimento da revogação da gratuidade de justiça; (
iii
) analisar a possibilidade de declaração de nulidade de alienação imobiliária nos presentes autos; (
iv
) aferir se as dívidas indicadas pela apelante devem ser expressamente incluídas no passivo do espólio; e (
v
) apurar a caracterização de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A escritura pública de inventário e partilha constitui negócio jurídico solene que exige a manifestação de vontade válida e convergente de todos os interessados na sucessão, nos termos do art. 610, §1o, do CPC, circunstância não observada nos autos ante a exclusão da companheira sobrevivente.

5. A companheira sobrevivente ostenta a condição de herdeira necessária e concorre com os descendentes nos bens particulares do falecido, conforme equiparação fixada nos Temas ns. 498 e 809 da sistemática de repercussão geral.

6. A alegação de partilha informal mediante acordo verbal não supre o vício de nulidade decorrente da preterição de herdeira necessária. Eventual compensação deve ser apurada no inventário a ser instaurado.

7. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova idônea da capacidade financeira atual; e, na espécie, a apelante não demonstrou que o beneficiário dispõe de recursos suficientes para custear as despesas processuais.

8. A declaração de nulidade de alienação imobiliária e a reintegração de posse ao espólio demandam ação própria com formação de litisconsórcio passivo necessário, para assegurar o contraditório ao atual possuidor.

9. O inventário é o procedimento adequado para apuração do ativo e do passivo do espólio, conforme determinado na sentença recorrida, determinação que abrange todas as dívidas do falecido independentemente de quem as tenha apresentado.

10. A litigância de má-fé exige conduta processual dolosa tipificada no art. 80 do CPC. Na espécie, as condutas imputadas ao apelado foram praticadas antes da instauração da demanda, o que configura atos extraprocessuais que não se enquadram nas hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 80, 81, 98, §3o, 99, §§2o e 3o, e 610, §1o, do CPC; arts. 1.725, 1.829, I, e 1.845 do CC; art. 226, §3o, da CF.

Jurisprudências relevantes citadas
: Temas ns. 498 e 809 da Repercussão Geral do STF (RE n. 878.694/MG e RE n. 646.721/RS); TJMT, ApCiv n. 1047558-73.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pela requerente
IZANILDE BANDEIRA AGUIAR
e pelo requerido
EVAIR PRIMON GUOLLO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação declaratória de união estável
post mortem
cumulada com petição de herança e nulidade de inventário extrajudicial, registrada sob o n. 1001017-26.2020.8.11.0049, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial e na reconvenção.

Na
origem
, a autora
Izanilde Bandeira Aguiar
ajuizou a presente demanda, sob o argumento de que conviveu em união estável com o falecido Laurindo Guollo, por aproximadamente 03 (três anos), no Sítio Recanto do Gaúcho, situado no Assentamento Ypê.

Sustentou que a referida união foi marcada pela convivência pública, notória e contínua, com o firme objetivo de constituição de família, a qual cessou apenas em razão do falecimento do companheiro em 23/julho/2019, vítima de acidente automobilístico.

A autora alegou que o réu, filho do
de cujus
, agiu com dolo ao declarar o óbito sem mencionar a existência da companheira, e realizou, posteriormente, inventário e partilha extrajudicial perante o Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil de Vila Rica, ocasião em que não informou a sua condição de herdeira e meeira.

Aduziu, outrossim, ter sido preterida no recebimento de indenização securitária do DPVAT, liquidada integralmente em favor do requerido.

Noticiou ter sido expulsa da propriedade rural pelo réu após o óbito do seu companheiro e destacou sofrer de depressão grave, quadro agravado por acidente automobilístico sofrido em agosto de 2019, o qual lhe resultou em instabilidades emocionais e despesas médicas.

Pugnou pela declaração da união estável, anulação da escritura pública de inventário e reconhecimento de seus direitos sucessórios e de meação (id. 325301374).

Devidamente citado,
Evair Primon Guollo
apresentou
contestação
e
reconvenção
, oportunidade em que reconheceu expressamente o vínculo de união estável entre a autora e seu genitor, e admitiu que, após um namoro inicial de 05 (cinco) meses, o casal passou a coabitar no Sítio Recanto do Gaúcho por cerca de 03 (três) anos.

Justificou a declaração do estado civil do pai como “solteiro” na certidão de óbito como um equívoco, pois o falecido nunca havia contraído matrimônio civil.

Defendeu, contudo, que o Sítio Recanto do Gaúcho constitui bem particular do falecido, por ter sido adquirido em 1999, muito antes do relacionamento, não integrando o patrimônio comum.

Sustentou, ademais, que as partes já haviam realizado uma partilha amigável e informal de bens móveis, gado e eletrodomésticos logo após o óbito, na presença de testemunhas, ocasião em que a requerente teria recebido e alienado sua cota parte.

Em sede reconvencional, pleiteou a condenação da autora ao ressarcimento de R$ 25.975,57 (vinte e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), relativos a dívidas de financiamento rural (PRONAF) e despesas funerárias custeadas por ele (id. 325302353).

Em sede de
impugnação
e
resposta à reconvenção
,
Izanilde Bandeira Aguiar
reiterou a ocorrência de litigância de má-fé por parte do réu e contestou a alegação de partilha amigável, uma vez que o recebimento de alguns bens decorreu de ato unilateral do réu, sem sua participação efetiva na divisão (id. 325302393).

Sobreveio a
sentença
, na qual o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (
i
) reconhecer a união estável da apelante com o falecido Laurindo Guollo, no período de 2016 a 23/julho/2019; (
ii
) anular a escritura pública de inventário e partilha, porquanto não foi respeitado o direito de meação da companheira sobrevivente nem seu direito de concorrer na sucessão dos bens particulares do falecido; (
iii
) determinar que a partilha seja refeita em sede própria de inventário, com respeito ao direito da companheira de concorrer com o herdeiro quanto aos bens particulares do espólio, na forma do art. 1.829, I, do Código Civil; (
iv
) determinar a retificação da certidão de óbito para constar a união estável.

Julgou parcialmente procedente a reconvenção para reconhecer que as dívidas do espólio, tanto as já quitadas pelo apelado quanto as ainda pendentes, deverão ser apuradas no procedimento de inventário.

Condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, e manteve a indisponibilidade do patrimônio até a abertura do inventário (id. 325302430).

A autora opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, por suposta contradição quanto ao deferimento de gratuidade ao apelado e omissão quanto: (
i
) ao lote de terras no Assentamento Ypê; (
ii
) à reintegração de posse; (
iii
) às dívidas por ela apresentadas; e (
iv
) quanto à litigância de má-fé (id. 325302432).

Os aclaratórios foram rejeitados (id. 325302433).

Nas
razões recursais
, o apelante
Evair Primon Guollo
requer a concessão e/ou manutenção da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que a sentença merece reforma quanto à partilha dos bens, porquanto, conforme depoimento pessoal da apelada, do apelante e da prova testemunhal, restou comprovado que houve partilha dos bens onerosos do espólio na proporção de 50% para cada parte.

Sustenta que, pelo próprio depoimento pessoal da apelante, ela recebeu o dinheiro do gado e alguns porcos, partilha realizada perante testemunhas, de modo que decisão em sentido contrário o prejudicará por ter que partilhar novamente os mesmos bens.

Requer o provimento do recurso para manter a gratuidade da justiça e reformar a sentença quanto ao pedido de meação (id. 325302436).

Em sede de
contrarrazões
,
Izanilde Bandeira Aguiar
requer a revogação da gratuidade de justiça da parte adversa. Defende que a suposta partilha consistiu em atos unilaterais do apelante, que assumiu a posse e administração dos bens após o falecimento, e entregou à apelada apenas parte ínfima do acervo, sem qualquer formalização, escritura, recibo ou homologação judicial (id. 325302438).

Interposto recurso de apelação por
Izanilde Bandeira Aguiar
, nas respectivas
razões recursais
, a apelante sustenta equívoco da sentença ao conceder justiça gratuita ao apelado
Evair Primon Guollo
, porquanto este alienou o principal bem do espólio, o Sítio Recanto do Gaúcho, por R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), além de ter se apropriado integralmente de todos os bens do falecido, inclusive da indenização do Seguro DPVAT, o que demonstra a sua capacidade econômica.

Suscita omissão da sentença quanto ao Sítio Recanto do Gaúcho, irregularmente alienado pelo apelado durante a tramitação do processo, sem anuência da apelante, em afronta à meação e aos direitos sucessórios da companheira sobrevivente, o que configura tentativa de esvaziamento patrimonial.

Afirma que restou incontroverso na audiência de instrução que o imóvel foi vendido a terceiro com pleno conhecimento do processo e da liminar de indisponibilidade.

Argumenta que a sentença reconheceu exclusivamente as dívidas apresentadas pelo apelado, e silenciou quanto àquelas comprovadas pela apelante, o que configura omissão e quebra do equilíbrio processual.

Pontua que o reconhecimento posterior da união estável não descaracteriza a gravidade da conduta pregressa do apelado, que deliberadamente omitiu a existência da companheira na certidão de óbito, suprimiu seus direitos sucessórios e promoveu partilha fraudulenta.

Requer: (
i
) a revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao apelado; (
ii
) a inclusão das dívidas comprovadas pela apelante no passivo do espólio; (
iii
) a declaração de nulidade da venda do Sítio Recanto do Gaúcho com reintegração da posse ao espólio; (
iv
) a aplicação de sanção por litigância de má-fé; (
v
) a condenação do apelado nas custas e honorários sem suspensão da exigibilidade; bem como (
vi
) a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 325302435).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado
Evair Primon Guollo
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pela requerente
IZANILDE BANDEIRA AGUIAR
e pelo requerido
EVAIR PRIMON GUOLLO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação declaratória de união estável
post mortem
c/c petição de herança c/c nulidade de inventário extrajudicial, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulado na petição inicial para: (
i
) reconhecer a união estável da autora com o falecido
Laurindo Guollo
no período de 2016 a 23 de julho de 2019; (
ii
) anular a escritura pública de inventário e partilha lavrada pelo réu; (
iii
) determinar que a partilha seja refeita em sede própria de inventário; e (
iv
) ordenar a retificação da certidão de óbito.

O pleito da reconvenção foi julgado parcialmente procedente para reconhecer que as dívidas do espólio deverão ser apuradas e consideradas no procedimento de inventário.

Nenhum dos apelos comporta provimento.

APELAÇÃO DE EVAIR PRIMON GUOLLO

O apelante assevera que os bens adquiridos onerosamente durante a união estável já teriam sido partilhados de forma igualitária, na proporção de 50% para cada parte, conforme acordo verbal celebrado em 07/agosto/2019, na presença de testemunhas, circunstância que afirma estar comprovada por depoimentos pessoais e prova testemunhal.

Pretende, desse modo, a reformar da sentença para reconhecer a regularidade da partilha já realizada.

O pleito não procede.

A Lei n. 11.441/2007, ao introduzir a possibilidade de realização de inventário e partilha por via extrajudicial, estabeleceu requisitos específicos e cumulativos para a adoção dessa modalidade simplificada de transmissão patrimonial
causa mortis
.

Nesse sentido, dispõe o art. 610, §1o, do Código de Processo Civil que, se todos os interessados forem plenamente capazes e estiverem de acordo, o inventário e a partilha poderão ser realizados por escritura pública.

O requisito de consensualidade não se trata de mera formalidade procedimental, mas de pressuposto de validade do próprio ato notarial, porquanto a escritura pública de inventário e partilha constitui negócio jurídico solene que produz efeitos de transferência patrimonial definitiva, e exige, para tanto, a manifestação de vontade válida e convergente de todos os interessados na sucessão.

No caso em exame, a companheira sobrevivente - cuja união estável foi expressamente reconhecida pelo próprio apelante desde a contestação e posteriormente homologada por acordo judicial - foi excluída do procedimento de inventário extrajudicial.

A gravidade dessa omissão ganha contornos ainda mais evidentes quando se considera que a companheira sobrevivente ostenta a condição de herdeira necessária, nos termos do art. 1.845 do Código Civil, reinterpretado conforme os Temas ns. 498 e 809 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento do RE n. 878.694/MG e do RE n. 646.721/RS, o Plenário do STF fixou a tese de que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do Código Civil, e que deve ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime previsto no art. 1.829 do mesmo diploma.

A partir dessa equiparação, consolidou-se o entendimento de que o companheiro sobrevivente integra a ordem de vocação hereditária na qualidade de herdeiro necessário e concorre com os descendentes nos bens particulares do falecido.

Outrossim, o art. 1.725 do Código Civil dispõe que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, do que decorre o direito de meação do companheiro sobrevivente sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência.

Ressalte-se que o direito de meação não se confunde com o direito sucessório propriamente dito, pois se trata de institutos jurídicos distintos e cumuláveis: enquanto a meação decorre do regime de bens e incide sobre o patrimônio comum, a herança decorre da condição de herdeiro necessário e recai sobre os bens particulares do
de cujus
.

No caso em julgamento, a união estável entre a apelada e o falecido Laurindo Guollo restou incontroversa nos autos, porquanto expressamente reconhecida pelo próprio apelante desde a contestação e posteriormente homologada por acordo judicial, cujo período de convivência foi fixado entre 2016 e 23/julho/2019, data do óbito.

Em decorrência dessa união, a apelada ostenta a condição de companheira sobrevivente e, nessa condição, é titular de direitos patrimoniais que abrangem a meação dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência e a concorrência à herança dos bens particulares do falecido, em quinhão igual ao do descendente exclusivo.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, o apelante lavrou a Escritura Pública de Inventário e Partilha perante o Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil de Vila Rica/MT sem qualquer participação da companheira sobrevivente, que sequer teve ciência da realização do ato (id. 325301383).

Naquela oportunidade, o apelante declarou o
de cujus
como solteiro, isto é, omitiu a existência da união estável, atribuindo a si próprio a integralidade do acervo hereditário, composto, segundo a própria escritura, por 91 (noventa e uma) reses avaliadas em R$ 141.146,98 (cento e quarenta e um mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) e uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros ESDD, ano 2016, avaliada em R$ 10.492,00 (dez mil, quatrocentos e noventa e dois reais), o que perfez o monte-mor de R$ 151.638,98 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos) (id. 325301383).

A conduta do apelante configura preterição de herdeira necessária, vício insanável que contamina a integralidade do ato notarial e impõe sua anulação, em decorrência da inobservância do comando previsto no art. 610, §1o, do Código de Processo Civil, bem como da ordem de vocação hereditária estabelecida no art. 1.829, I, do Código Civil.

Não se trata, portanto, de mera irregularidade formal passível de convalidação, mas de nulidade substancial decorrente da ausência de manifestação de vontade de interessada legitimada, cujos direitos de meação e de herança foram sumariamente suprimidos pelo ato unilateral do apelante.

A alegação recursal de que os bens adquiridos durante a união estável já teriam sido partilhados de forma igualitária, mediante acordo verbal celebrado em 07/agosto/2019, não se sustenta.

De fato, ainda que se admitisse a ocorrência de divisão informal de alguns bens móveis - notadamente parte do rebanho bovino, porcos e galinhas -, essa circunstância não supriria o vício de nulidade decorrente da preterição de herdeira necessária no inventário extrajudicial.

Isso porque a companheira sobrevivente ostenta direito não apenas à meação dos bens comuns, mas também à concorrência na herança dos bens particulares do falecido, entre os quais se inclui o imóvel rural denominado Sítio Recanto do Gaúcho, localizado no Projeto de Assentamento Ypê, Vila Rica/MT, cedido pelo INCRA ao
de cujus
em 27/outubro/1999, antes do início da união estável.

Assim, esse bem particular, que sequer foi arrolado na escritura de inventário, integra o acervo hereditário sobre o qual a apelada possui direito de concorrência com o descendente exclusivo, na forma do art. 1.829, I, do Código Civil.

Ademais, as alegações do apelante são permeadas por contradições que comprometem a credibilidade de sua versão. Enquanto a escritura pública de inventário declarou a existência de 91 (noventa e uma) reses no acervo hereditário - informação que embasou a própria avaliação patrimonial apresentada pelo apelante perante o Tabelionato -, nas razões recursais ele sustenta que apenas 16 (dezesseis) cabeças de gado pertenciam efetivamente ao
de cujus
, e atribui as demais à sua genitora Catarina (25 reses) e a parceria pecuária com terceiro (15 reses).

A discrepância, longe de configurar mero equívoco, evidencia a inconsistência do conjunto probatório apresentado pelo apelante, que foi quem prestou as declarações perante o Tabelionato, e não pode agora contradizê-las em benefício próprio.

De qualquer modo, a aventada existência de divisão de alguns bens móveis deve ser apurada e eventualmente compensada no âmbito do procedimento de inventário a ser instaurado, conforme determinado na sentença recorrida.

Igualmente, eventual pagamento já realizado à apelada poderá ser objeto de colação ou compensação no momento da efetiva partilha, de modo a assegurar a ambas as partes o contraditório e a ampla defesa quanto à composição do acervo e à definição dos quinhões.

Assim, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto corretamente reconheceu a nulidade da escritura pública de inventário e partilha lavrada com preterição de herdeira necessária, e determinou a realização de nova partilha em sede própria de inventário, com observância dos direitos de meação e de concorrência sucessória da companheira sobrevivente.

APELAÇÃO DE IZANILDE BANDEIRA AGUIAR

A apelante sustenta que a gratuidade de justiça concedida ao apelado deve ser revogada, sob o argumento de que este teria vendido o Sítio Recanto do Gaúcho por R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), apropriando-se de todos os bens do espólio e da indenização do seguro DPVAT, circunstâncias que demonstrariam sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

A pretensão não merece acolhimento.

O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, e que se trata de presunção relativa que somente pode ser afastada mediante elementos de prova idôneos que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira do beneficiário.

Nesse sentido, o §2o do mesmo dispositivo atribui à parte contrária o ônus de impugnar a gratuidade mediante a apresentação de provas aptas a infirmar a presunção de hipossuficiência e não bastam meras alegações desacompanhadas de demonstração concreta.

No caso em exame, embora a apelante sustente que o apelado alienou bens do espólio por valor expressivo, não logrou demonstrar a atual situação patrimonial e financeira do beneficiário, tampouco que este dispõe de recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A eventual apropriação de bens do espólio - cuja regularidade será objeto de apuração no inventário a ser instaurado - não se confunde com a demonstração de capacidade financeira atual para fins de revogação da gratuidade, porquanto os valores podem ter sido consumidos, comprometidos com dívidas ou destinados a outras finalidades, circunstâncias que escapam à cognição deste recurso.

Ademais, conforme orientação jurisprudencial consolidada, a impugnação à gratuidade de justiça exige comprovação, mediante prova idônea, de que o beneficiário possui condição financeira suficiente para arcar com as custas processuais, pois não basta mera alegação desacompanhada de elementos concretos para revogar o benefício deferido (ApCiv 1047558-73.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025).

Face ao exposto,
indefiro
o pleito de revogação da assistência judiciaria gratuita do apelado.

No mérito, a apelante requer a declaração de nulidade da venda do Sítio Recanto do Gaúcho e a reintegração de posse do imóvel ao espólio, sob o argumento de que a alienação teria sido realizada em descumprimento à ordem de indisponibilidade, a terceiro que tinha conhecimento da restrição judicial.

Sustenta, ainda, que a sentença teria reconhecido exclusivamente as dívidas apresentadas pelo apelado e silenciado quanto aos débitos por ela indicados, no valor total de R$ 10.219,85 (dez mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos).

As pretensões não prosperam.

A declaração de nulidade da alienação do Sítio Recanto do Gaúcho e a consequente reintegração de posse ao espólio demandam a instauração de ação própria, com a formação de litisconsórcio passivo necessário que assegure o contraditório e a ampla defesa ao atual possuidor do imóvel, notadamente para a verificação de eventuais direitos de terceiro adquirente de boa-fé, matéria que não pode ser decidida nos presentes autos sem a participação do interessado.

Assim, ressalva-se à apelante o direito de discutir a matéria em demanda autônoma, com a observância do devido processo legal.

No tocante às dívidas, o inventário é o procedimento legal adequado para a apuração do ativo e do passivo do espólio. Ademais, cabe ao inventariante arrolar todos os bens e dívidas deixados pelo
de cujus
, e aos interessados apresentar créditos e impugnações, com observância o contraditório e a ampla defesa.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a reconvenção para reconhecer que as dívidas do espólio, tanto as quitadas pelo réu quanto as ainda pendentes, deverão ser apuradas e consideradas no procedimento de inventário, determinação que, conforme esclarecido na decisão que rejeitou os embargos de declaração, abrange todas as dívidas do falecido, independentemente de quem as tenha apresentado (id. 325302433).

Dessa forma, a discussão acerca da legitimidade e inclusão das dívidas indicadas pela apelante - Supermercado Costa (R$ 2.261,53), Supermercado Bege (R$ 359,17) e Loja de Móveis do Luciano (R$ 7.599,15) - deverá ser travada no âmbito do inventário a ser instaurado, de modo que não há omissão a ser sanada na sentença recorrida.

Por fim, a apelante sustenta que o apelado teria agido com má-fé ao omitir deliberadamente a existência da companheira na certidão de óbito, na escritura pública de inventário e partilha e no requerimento do seguro DPVAT e alterado a verdade dos fatos, conduta que justificaria a aplicação das sanções previstas nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Sem razão.

A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta processual dolosa, tipificada em uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, e não se confunde com atos praticados fora dos autos do processo, ainda que censuráveis.

No caso, as condutas imputadas ao apelado foram praticadas antes da instauração da presente demanda, o que configura atos extraprocessuais que, embora possam ensejar responsabilização em outras esferas, não se enquadram nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no Código de Processo Civil.

A tentativa de ocultação de bens ou de alteração da verdade dos fatos que configura litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e III do art. 80 do Código de Processo Civil, pressupõe conduta praticada no curso do processo, mediante apresentação de documentos imprecisos, prestação de informações contraditórias ou prática de atos processuais incompatíveis com a boa-fé objetiva e o dever de cooperação.

In casu
, o apelado reconheceu expressamente a existência da união estável desde a contestação, circunstância que foi posteriormente homologada por acordo judicial e afasta a alegação de que tenha alterado a verdade dos fatos no âmbito processual.

Quanto à alienação do imóvel rural, não se verifica descumprimento de ordem judicial, porquanto a decisão que deferiu a tutela cautelar determinou a indisponibilidade apenas do patrimônio arrolado na escritura pública de inventário (id. 37746343) e consignou expressamente que, no que se refere ao lote rural mencionado na inicial, não constavam nos autos qualquer declaração do INCRA ou prova de aquisição durante o período de união estável, motivo pelo qual deixou de atribuir os efeitos da indisponibilidade ao referido bem (id. 325301398).

Ademais, conforme pontuado na sentença dos aclaratórios, o apelado já sofreu as consequências jurídicas relevantes em razão de sua conduta, como a anulação da escritura pública de inventário e partilha lavrada sem a participação da companheira sobrevivente, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 325302433).

Assim, ausente conduta processual dolosa tipificada no art. 80 do Código de Processo Civil, não há fundamento para a aplicação de sanção por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interposto por
EVAIR PRIMON GUOLLO
e
IZANILDE BANDEIRA AGUIAR
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da autora
IZANILDE BANDEIRA AGUIAR
para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026